Tribunal: TRF3
Processo: 5002610-68.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
323/366)

5002610-68.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002610-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: CNTT - CLINICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTR

Inteiro teor:
323/366)

5002610-68.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002610-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: CNTT - CLINICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002610-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: CNTT - CLINICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CNTT - CLINICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPE LTDA em face decisão desta Vice-Presidência, a qual determinou, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido nos autos dos RE n.o 592.616, vinculado ao tema n.o 118/STF de Repercussão Geral.

Pugna a agravante a reforma da decisão.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002610-68.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: CNTT - CLINICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme pedido deduzido na inicial do presente feito, discute-se – também - se devida, ou não, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS (id. 1237348).

Na hipótese vertida, a decisão proferida por esta Vice Presidência determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, pertinente Tema 118 de Repercussão Geral, vinculado ao RE n.o592.616 - "Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS".

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravante, a existência de controvérsia de caráter repetitivo afeta à sistemática do art. 1.036 do CPC e ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito, consoante a imperativa disposição do art. 1.030, III do CPC, mais não cabendo a esta Vice-Presidência senão suspender a marcha processual, até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia.

Por outro lado, a definição de temas que possuem repercussão geral, seu competente julgamento, bem como, a delimitação de sua interpretação - extensão do entendimento fixado no julgamento do Tema 69/STF ao ISS - compete ao C. Supremo Tribunal Federal que, até a presente data, não julgou o Tema 118/STF.

Por fim, ressaltando que é do alvitre da parte litigante desistir de eventual recurso interposto, ou questão impugnada, a decisão de sobrestamento do feito, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais PAULO FONTES, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, JOHONSOM DI SALVO (convocado para compor quórum), NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, PEIXOTO JÚNIOR, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais THEREZINHA CAZERTA (Presidente), ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO, ANDRÉ NEKATSCHALOW e CONSUELO YOSHIDA.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.